Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE. PRETENSÃO ALCANÇADA NA SENTENÇA. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÕES REMANESCENTES JUSTIFICANDO A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O primeiro recorrente carece de interesse recursal no ponto em que pleiteia o afastamento da orientação jurisprudencial do enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o pálio de que não fora mencionada pelo Juízo a quo para deixar de reduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Outrossim, ainda que por via transversa, a pretensão já foi alcançada na sentença.

2. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos, ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.

3. Consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Inviável a utilização de condenação transitada em julgado em data posterior à infração penal narrada na peça acusatória para reconhecer a agravante da reincidência.

5. É possível a imposição do regime inicial fechado ao réu portador de maus antecedentes e multirreincidente, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, consoante exegese dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal.

6. Recurso do primeiro recorrente parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso do segundo recorrente conhecido e não provido. Recurso do terceiro recorrente conhecido e parcialmente provido, sem repercussão nas penas impostas.